Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-36.2018.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004153-36.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAQUIM MARQUES COSTA - CPF: 651.047.221-04 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ADRIELLE MOREIRA DA SILVA - CPF: 050.394.431-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRELIMINAR
.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL ASSINADO PELA GENITORA DA VÍTIMA E PELO DELEGADO DE POLÍCIA POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL.
MÉRITO
.

1.
FALTA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇAO MANTIDA.
2

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
. 2ª FASE DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, III, ALÍNEAS “B” E “D”, CP. INAPLICABILIDADE.

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NÃO CONSTATADO. DIMINUIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO
COMPROVADA. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Não há que se falar em nulidade da ação penal, se a manifestação do interesse do início das investigações criminais em face das lesões sofridas pela vítima ocorreu com o registro do Boletim de Ocorrência, reforçado pela declaração dela perante a Autoridade Policial, cujos termos de declarações e de representação criminal foram assinados pela genitora da ofendida diante da impossibilidade momentânea de fazê-lo devido às lesões sofridas, e pelo Delegado de Polícia, seguidos pelo posterior comparecimento dela a todos os atos investigatórios, demonstrando assim, satisfatoriamente seu desejo na apuração do delito e punição do agente do crime praticado.

1.2.
Ademais, o c. STJ já se manifestou no sentido que, "
a representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal
"
(STJ - AgRg no HC: 528138 SC 2019/0246015-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).

2.1.
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Assim, não há falar-se em absolvição, uma vez demonstrado conforme o referido dispositivo legal que o apelante, em comprovado estado de embriaguez, provocou acidente que causou lesões corporais na vítima.

2.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de credibilidade, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.1
.
Se o apelante não admitiu o envolvimento na prática delituosa e a leitura da sentença condenatória revela que nem de longe suas palavras foram usadas para fundamentá-la, não dev
e ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do CP) porque evidentemente confissão não houve.

3.2.
Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea b, do CP, quando não restar demonstrado nos autos que o agente tivesse contribuído na busca de minorar as consequências causadas pelo delito, inclusive,
in casu
, a vítima custeou sozinha todo o seu tratamento médico, e ficou afastada do seu trabalho por seis meses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joaquim Marques Costa
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
em razão da prática do delito
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool
(art. 303, § 2º, da Lei nº. 9.503/97), à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
,

em regime
aberto
,
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes no pagamento de
5 salários mínimos
(a serem depositados na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local), além de
prestação de serviços comunitários
pelo prazo de
730 horas
a serem cumpridas na Secretaria de Obras daquele município (ID 115767470).

Inconformada, requereu a defesa, em sede
preliminar
,
a nulidade do feito,
em razão da
inexistência do Termo de Representação e Declarações da vítima na fase administrativa
. No
mérito
,
a
absolvição
do apelante pelo delito,
alegando, para tanto, insuficiência probatória, especialmente, diante da ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.
Por fim, pretendeu a
redução da reprimenda
imposta sob o argumento de ter
confessado de forma espontânea
a conduta imputada e, ainda, pelo fato de ter
prestado socorro à vítima
(ID 115767481 e 115767482).

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (ID 115767485); igualmente, em parecer a
ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, (ID
116194963),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de Apelação: Apelante requer: 1) Nulidade Termo de declaração e Representação não obedeceram à forma legal – Vítima com incapacidade de assinar os termos, ante suas lesões. Termos assinados por representante legal – e assinado por servidor público – goza fé pública. Mérito: 2) Absolvição – ausência de prova atestando o estado de embriaguez do apelante – Provas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante estava em estado de embriaguez. 3) Redimensionamento da pena – confissão espontânea e diminuição de pena – prestar socorro à vítima – confissão não restou caracterizada – apelante negou que estaria embriagado no dia dos fatos – a sua confirmação de ingerir bebida alcoólica no dia anterior não condiz com a confissão – vítima revelou que o apelante em nada contribui para diminuir os danos de ordem física e patrimonial sofrida. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022